Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710521-85.2023.8.07.0001 APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: ABBIA PSI ATENCAO EM SAUDE MENTAL LTDA DECISÃO SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs apelação em 31/10/2023 (id. 56195466) da r. sentença (id. 56195465), que, na ação de cobrança ajuizada por ABBIA PSI ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL LTDA., julgou procedente o pedido formulado na inicial “[...] para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 11.790,00 (onze mil setecentos e noventa reais) à requerente, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, juros de mora, de 1%, e multa contratual de 2%, todos a partir da data do vencimento de cada fatura”. O Advogado constituído pela ré, Dr. Nilson José Franco Júnior, signatário do recurso de apelação, em 6/12/2023 juntou aos autos notificação extrajudicial de renúncia ao mandato (ids. 56195471 a 56195477). Determinada a intimação pessoal da ré para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC (id. 56606897), não foi localizada no endereço da sua sede informado em contestação, conforme certidão da Oficiala de Justiça (id. 57608996): “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado supra, no dia 02 de abril de 2024, às 10:00 horas, dirigi-me ao SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 01 BLOCO F EDIFÍCIO AMÉRICA OFFICE TOWER BRASÍLIA DF, e lá estando, fui informada pela recepcionista, Sra Georgeana da Silva CPF: 843.397.801-20, que a EMPRESA SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A saiu do referido Edifício há mais ou menos um ano atrás. Certifico ainda, que a informante disse também que, na época, os empregados foram demitidos e que ela acredita que a empresa faliu. Face ao exposto, DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO ORDENADA DA EMPRESA SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e devolvo o presente mandado ao Cartório, para que esse MM. Juízo decida as providências cabíveis. No referido dou fé.” É dever da parte manter o endereço atualizado para o recebimento de intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento constante dos autos, art. 274, parágrafo único, do CPC. Isso posto, diante da irregularidade na representação processual, não conheço da apelação da ré, porque inadmissível, arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora